Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-84.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CERIMÔNIA DE COLAÇÃO GRAU. PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE CONVITES E ALUGUEL DA BECA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recursos interpostos contra a sentença que condenou a ré à restituição, ao autor, do valor de R$ 70,00, por dano material, bem como ao pagamento do valor de R$ 1.000,00, a título de dano moral. O recorrente autor pretende a majoração do dano moral, enquanto a recorrente ré busca a exclusão das indenizações em questão, ou, alternativamente, a redução de ambas.

2. O autor contratou a requerida para confecção de 10 (dez) convites relativos à cerimônia de colação de grau, a realizar no dia 04/02/2020, e de aluguel da beca, ao preço total de R$ 120,00. O boleto, com vencimento em 15/12/2020, somente fora pago pelo autor no dia 24/12/2020, sem incluir a multa, apenas o acréscimo de 0,24 centavos, por dia de atraso (ID 24737809 e ID 24737810). Não detectado o pagamento pela ré, o autor enviou-lhe o comprovante no dia 24/01/2020 (ID 24737811 - p. 2). No dia 31/01/2020, ao telefonar para a ré, perquirindo sobre os convites, foi-lhe informado que haviam sido postados no dia 28/01/2020, com previsão de 07 dias úteis para entrega, tendo a ré proposto, então, a fim de resolver a situação, a reimpressão dos convites para retirada na sede da empresa no dia 03/02/2020, contudo, tal oferta fora por ele recusada (áudio de ID 24737812).

3. Diante de tal quadro fático, não há falar em falha na prestação do serviço por parte da ré, pois presente a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inc. II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor). Outrossim, a recusa do autor quanto à reimpressão dos convites, por não haver tempo suficiente de entregá-los, não se mostra razoável, mormente por terem finalidade apenas simbólica, de registro do evento, de modo que não impediram a efetiva participação de seus familiares, em que pese, conforme afirmado na inicial, “por meio de singelas mensagens em grupos de WhatsApp.”

4. Assim, descabe a indenização por dano moral na situação descrita nos autos, por ausência de falha na prestação do serviço e de ato ilícito praticado pela ré, aptos a violar os direitos da personalidade do autor (art. 14, do CDC; art. 186 c/c o art. 927, do CC).

5. Igualmente, descabe a reparação material, tendo em vista que o serviço fora prestado pela ré, não podendo ser-lhe atribuída, ainda, a mora pelo envio dos convites já próximo ao evento, como já frisado; e mesmo que se pudesse cogitar de eventual mora da ré, a reparação seria indevida, uma vez que a prestação, por não ter sido enjeitada, tornou-se útil ao autor (art. 396, e art. 395, parágrafo único, CC).

6. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DO AUTOR E PROVIDO O DA RÉ. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, sobrestada a cobrança, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.